Tribunal: STF
Processo: AI 235944
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: - Agravo de instrumento. Questão de ordem.
- Erro material, corrigível de ofício a qualquer tempo.
Autos de agravo de instrumento em que todas as peças dizem respeito
a recorrida que não é a contra a qual a agravante agravou.
Questão de ordem que se resolve no sentido de se cassar o
despacho que determinou a subida do recurso extraordinário que não
foi objeto do agravo, negando-se a este seguimento.